Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-05.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-05.2018.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE ARNALDO DE CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO

05

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC). PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA (ARTS. 9º E 10 DO CPC).
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. PAGAMENTO EFETUADO EM VALOR HISTÓRICO, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSUFICIÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção da execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito, o que demanda a indispensável oitiva prévia do credor para que se manifeste sobre a suficiência do valor depositado pelo devedor.

2. Configura nulidade processual, por violação ao princípio do contraditório (
error in procedendo
), a sentença que, de forma açodada, extingue o feito com base em depósito judicial, sem oportunizar ao exequente o direito de se pronunciar sobre o pagamento, mormente quando há indícios de que o valor é incompleto.

3. O depósito do valor histórico da dívida, realizado mais de cinco anos após o seu ajuizamento, sem o acréscimo de correção monetária, juros e das verbas sucumbenciais fixadas no despacho inicial, não configura pagamento integral e não autoriza a extinção da execução.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

05